Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-46.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-46.2019.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARLENE MARIA BARBOSA FERNANDES

Advogado(s): MOISES RONACHER DANTAS, DEBORA DA COSTA DONA, JONNE XAVIER FILGUEIRA

APELADO: GERSON MOTA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
NULIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
PRECLUSÃO. CONSUMAÇÃO.

APELO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de partilha de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se mantém, em grau recursal, o benefício da gratuidade da justiça e a consequente isenção do preparo recursal; (ii) estabelecer se a realização da audiência por conciliadora configura nulidade processual; (iii) determinar se a alegação de nulidade foi arguida tempestivamente ou se se encontra preclusa; (iv) verificar se a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito à partilha, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau, pois a autora preenche os pressupostos legais e subsiste a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, não desconstituída pela parte contrária, justificando a isenção do preparo recursal neste momento processual.

Conhece-se do apelo, por ser tempestivo e atender aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

A decretação de nulidade de ato processual pressupõe demonstração de prejuízo efetivo pela parte interessada — princípio
pas de nullité sans grief
— nos termos do art. 282 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Não se demonstra prejuízo concreto decorrente da suposta condução da audiência pela conciliadora, porque: (i) a autora manifestara não ter novas provas a produzir, requerendo julgamento antecipado; (ii) não houve prática de ato decisório privativo do magistrado pela conciliadora; (iii) o depoimento pessoal, quando pretenso pela parte, tem natureza de meio de prova em favor da parte adversa e não constitui direito que a autora possa exigir para provar seu próprio fato constitutivo.

A matéria relativa à suposta nulidade não foi suscitada pela autora no momento processual adequado (quando coube falar nos autos e nas razões finais), incidindo, portanto, a preclusão temporal prevista no art. 278 do CPC e entendimento dos Tribunais Pátrios.

No mérito, a autora não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Mantém-se a gratuidade da justiça e a isenção do preparo recursal quando a presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural não é desconstituída nos autos.

A declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte interessada (
pas de nullité sans grief
).

A alegação de nulidade deve ser argüida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

O ônus de comprovar fato constitutivo do direito à partilha incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC; prova insuficiente legitima a improcedência do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8000184-46.2019.8.05.0256
,
de
Teixeira de Freitas
-BA, em que são
apelante,
DARLENE MARIA BARBOSA FERNANDES

e
apelad
o,
GERSON MOTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

Salvador,

12